Tribunal: TJBA
Processo: 8015715-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015715-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDE BERNADETE BITTENCOURT ALMEIDA Advogado(s): LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Advogado(s):PALOMA BRAGA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º, DO CPC. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente, sem que fosse oportunizada sua intimação para apresentação de comprovação adicional. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça observou o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC; (ii) determinar se a ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência configura nulidade da decisão. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §2º, do CPC estabelece que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve o magistrado intimar a parte para comprovar os pressupostos legais, sendo nula a decisão que não observa tal exigência. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante goza de presunção relativa, e a ausência de intimação prévia para complementação de provas caracteriza violação ao contraditório e ao devido processo legal. 5. A decisão impugnada deve ser cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, permitindo ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça exige, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, cabendo ao magistrado oportunizar a demonstração de necessidade em caso de dúvida fundada." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015715-57.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cleide Bernadete Bittencourt Almeida e Agravada Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator